Tribunal: TJBA
Processo: 8008399-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008399-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, ERIKA KELLER DIAS

AGRAVADO: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. TODAS AS QUESTÕES APRECIADAS. COMPETÊNCIA REVISORA REGULARMENTE EXERCIDA. PROPÓSITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou reforço de penhora em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado padece de: (i) contradição por suposta relativização do dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) omissão quanto ao enfrentamento da preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau; (iii) supressão de instância ao analisar matérias fáticas sem prévia manifestação do Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

4 - Inexiste contradição interna no acórdão, que compreendeu o dever de fundamentação segundo as particularidades do processo executivo, sem relativizar o dever constitucional de fundamentar em qualquer medida.

5 - Todas as questões suscitadas pela agravante foram expressamente apreciadas, inclusive quanto à existência de ação revisional, à ordem de penhora e aos alegados vícios procedimentais.

6 - Não configura supressão de instância a prestação jurisdicional que examina as teses que a própria recorrente apresentou para se insurgir contra a decisão que constitui o objeto do seu próprio recurso.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008399-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante a
MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI
e como embargada a
ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os embargos
nos termos do voto do relator.